Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700071-86.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: MANOEL AUGUSTO SOARES AGRAVADO: LUCENY DO ESPIRITO SANTO DECISÃO M. A. S. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 113337638, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por L. D. E. S. e M. H. D. S. S., no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios e multa, ajuizado por L. D. E. S. e M. H. D. S. S. em face de M.A.S., recebido conforme decisão de ID 98422435. Tendo em vista a informação de que foi liberado o excedente em favor do executado (ID’s 111713827 e 111713828), defiro o levantamento da quantia penhorada em favor dos exequentes, mediante alvará ou transferência bancária, caso sejam informados, em 5 (cinco) dias, os dados da conta. Em seguida, dê-se vista aos exequentes para que se manifestem quanto à satisfação do crédito, sob pena de extinção. P.I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença foi proposto para recebimento de valores relativos a honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má-fé, no total de R$ 32.844,06 (id. 97660820). Intimado para pagamento, na forma do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC (id. 98422435), o agravante-executado não se manifestou no prazo legal (id. 104356957). Em seguida, a parte credora apresentou planilha atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários de 10%, art. 523, § 2o, do CPC, totalizando o valor de R$ 40.921,07 e requereu o bloqueio de ativos penhoráveis pelo Sisbajud (id. 104365211). O pleito foi deferido pela MM. Juíza, em r. decisão com o seguinte teor (id. 105388392), in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios e multa, ajuizado por L.D.E.S. e M.H.D.S.S. em face de M.A.S., recebido conforme decisão de ID 98422435. Regularmente intimado a efetuar o pagamento (ID 99078907), o executado se manteve inerte (ID 104356957). Nesse cenário, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 104365211). Aguarde-se o resultado da diligência realizada (protocolo n. 20210005811756). Por fim, retifique-se o cadastro do feito, incluindo-se o patrono da exequente no polo ativo do cumprimento de sentença pois, em relação aos honorários, ele é o efetivo titular do direito. P.I.” A diligência pelo Sisbajud bloqueou o valor integral postulado, de R$ R$ 40.921,07 (id. 111713828). O simples fato de a MM. Juíza ter determinado a inclusão do i. Advogado no polo ativo do cumprimento de sentença não gera para o agravante-executado a abertura de novo prazo para pagamento da dívida, de modo a não incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 2o, do CPC, decotando o respectivo valor, como ele pretende. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para incluir o Advogado, Dr. M.H.D.S.S., no polo passivo recursal. Após, aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora